Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (POR DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA NO ARTEFATO. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA (RÉU RODRIGO). COMPENSAÇÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO 1/12. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RÉU RODRIGO MAIOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO CRIMINOSO. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. PENA PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS; NEGADO PROVIMENTO AO DE JOSÉ CÁSSIO; PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE RODRIGO FERREIRA.
1. A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas e da autoridade policial, responsável esta pela prisão em flagrante, demonstram o emprego do artefato.
2. O emprego de arma de fogo no crime de roubo é circunstância objetiva que se comunica a todos os autores, nos termos do art. 30 do CP.
3. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras. Incidência da fração majorante de 1/12.
4. Se o réu contava com mais de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato criminoso, não há falar em atenuante da menoridade relativa.
5. Os crimes praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a incidência do concurso formal.
6. Rejeita-se o pleito de exclusão da pena pecuniária, tendo em vista a obrigatoriedade da sua aplicação, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
7. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à redação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Desse modo, quando o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.
8. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto, não havendo falar em constrangimento ilegal por parte do julgador que mantém a segregação cautelar se persistem os motivos que a ocasionara.
9. A adequação da prisão cautelar ao regime fixado na sentença constitui matéria a ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais.
10. Conheço dos recursos; nego provimento ao interposto por JOSÉ CÁSSIO SILVA DO NASCIMENTO e dou parcial provimento ao de RODRIGO FERREIRA DA PAIXÃO.